Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746608-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VITOR VINICIUS SANTOS GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704179-65.2022.8.07.0010, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial do executado VITOR VINICIUS SANTOS GONSALVES, sob o fundamento de inexistirem indícios de ocultação de bens. O agravante sustenta, em síntese, que a utilização da ferramenta é medida necessária à efetividade da execução e requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o imediato acesso ao sistema SNIPER, afirmando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina processual contemporânea reconhecem que tais requisitos devem coexistir de forma simultânea, pois a tutela provisória de urgência tem natureza excepcional e demanda fundamentação concreta, sob pena de se banalizar o instituto e se comprometer a estabilidade das decisões judiciais. No caso em apreço, não se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação. O agravante não demonstrou, de forma específica, que a postergação da medida até o julgamento final do recurso possa comprometer a utilidade do processo executivo. A alegação genérica de que a demora poderá dificultar a satisfação do crédito não se presta, por si só, a caracterizar a urgência necessária à concessão da liminar, pois o perigo de dano deve ser real, concreto e atual, e não meramente hipotético. Conforme leciona a moderna doutrina processual civil, o requisito do perigo de dano possui natureza fática, devendo ser comprovado mediante elementos objetivos, e não por suposições abstratas de risco. A mera invocação da efetividade da execução, desacompanhada de demonstração de risco iminente, não autoriza a concessão da medida. Ausente, portanto, um dos requisitos do art. 300 do CPC — o perigo de dano grave ou de difícil reparação, torna-se desnecessária a análise da probabilidade do direito, uma vez que a concessão da tutela provisória pressupõe a presença conjunta de ambos os pressupostos legais. Tal entendimento é reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se mostram preenchidos os requisitos legais que autorizariam o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se.